Tribunal: TJMT
Processo: 1029691-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029691-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA ANTONIO DE LIMA DINIZ - CPF: 965.310.451-91 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029691-22.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Amanda Antônio de Lima Diniz

Recorrido(s):

Banco Daycoval S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTO ANTECIPADO. CONTRATO PREVENDO QUE A DATA DO VENCIMENTO SE REFERE AO EFETIVO REPASSE DO BANCO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora alega que o banco reclamado realizou os descontos dos três contratos existentes de forma antecipada, isto é, antes das datas estipuladas nos contratos de empréstimo consignado. Requer a devolução em dobro dos valores descontados e indenização pelo dano moral sofrido.

2. Os contratos discutidos pela autora são:

-
Contrato No 20-9915360/21
:
Vencimento previsto: outubro de 2021; Desconto realizado: setembro de 2021.

-
Contrato No 20-010213366/21
:
Vencimento previsto: novembro de 2021; Desconto realizado: outubro de 2021 e

Contrato No 20-010306719/21
:
Vencimento previsto: dezembro de 2021; Desconto realizado: novembro de 2021.

3. Entretanto, nos três contratos, constam a seguinte cláusula:
“VII – Promessa de Pagamento: "Nas datas de Vencimento, pagarei por esta Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) ao Credor ou à sua ordem, na Praça de São Paulo/SP, a quantia líquida, certa e exigível em moeda corrente nacional mencionada na letra 'f' do item III, em moeda corrente nacional, nas datas e condições deste instrumento.
“Vencimento” significa data(s) de efetivo repasse de recursos ao Credor pelo Empregador e não a data de seu desconto.”

4. Com isso, evidente que os descontos foram realizados de acordo com os termos do contrato, visto que repasse dos recursos deveria ser realizado na data definida como vencimento, logo o efetivo desconto era realizado em período anterior ao repasse.

5. Conforme constou dos fundamentos da sentença:
“Em que pese a alegação de desconto com 15 (quinze) dias de antecedência, verifica-se que consta expressamente na cláusula III, item "h)" dos contratos (IDs 159364278, 159364285, 159364290) que o 1o vencimento ocorreria até a data estipulada. Outrossim, na cláusula VII consta que o termo “Vencimento” significa a data do efetivo repasse de recursos ao Credor pelo Empregador e não a data de seu desconto, razão pela qual não se verifica descumprimento contratual. Constata-se, portanto, que a parte reclamada não incorreu em falha na prestação do serviço, sobretudo porque os elementos apresentados comprovam a legítima contratação e aceitação dos termos dos serviços. Desta forma, não vislumbra-se direito à reparação por danos materiais, sob pena de adentrar na via do enriquecimento sem causa.”

6. A sentença que JUGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024